Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-80.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000080-80.2021.8.11.9005
Agravante: JONATHAS DE OLIVEIRA COUTINHO.
Agravado: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Jonathas de Oliveira Coutinho em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1026712-23.2020.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado ao agravado o fornecimento dos medicamentos, BACLOFENO 10MG, OXIBUTININA 5MG e TIZANIDINA 2MG, todos de uso contínuo.
Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que há laudo médico comprovando a necessidade do tratamento vindicado nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.
Diante desses fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que o agravado seja compelido a fornecer os medicamentos, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pelo agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O laudo médico trazido pela agravante informa o seguinte:
Paciente, Jonathas de oliveira Coutinho, 31 anos, apresenta paraplegia traumática após acidente de transito. Paciente necessita de uso continuo de Baclofeno 10mg 2 cps 3x ao dia e Tizanidina 3 cps 3x ao dia para controle de espasticidade e bexiga neurogênica. Essas sequelas são comuns de ocorrer nesses casos e são diagnosticas no exame clinico. Paciente já mostrou através de tratamento prévio que se beneficia e que necessita desse tratamento.
O parecer técnico do NAT esclareceu que SUS não dispõe de tal medicamento e ainda afirma que o agravante não possui urgência no uso do referido medicamento.
A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, restando comprovada situação excepcional apta a obrigar o ente público ao fornecimento de produto ordinariamente não contemplado na política pública para o tratamento da patologia noticiada nos autos.
Nesse sentido, verbi:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1000849-25.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). (destaquei)
Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a reclamante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.
Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, deve ser acolhido o pleito recursal.
Pelo exposto, defiro a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar o agravado a adoção, no prazo máximo de 72 horas, das providências necessárias para fornecimento dos medicamentos BACLOFENO 10MG, OXIBUTININA 5MG e TIZANIDINA 2MG, conforme prescrição médica.
Para o caso de descumprimento, imponho ao Agravado multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297 c/c art. 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a aquisição dos suplementos.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora